Tribunal: TJMT
Processo: 1005744-34.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005744-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO JORGE SAIA - CPF: 029.199.681-73 (RECORRENTE), SANDRA NILZE DE OLIVEIRA - CPF: 001.012.231-10 (ADVOGADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA CIRILO - CPF: 651.080.941-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recorrente:
Daniel da Silva Cirilo

Recorrido:
Renato Jorge Saia

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR DECORRENTE DO SINISTRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais relacionados a veículo registrado em nome de terceiro; e (ii) estabelecer se o acidente de trânsito narrado enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais exige demonstração de interesse jurídico direto e comprovação de que a parte autora suportou efetivamente o prejuízo patrimonial alegado.

4.

O veículo envolvido no acidente encontra-se registrado em nome de terceira pessoa, e a apólice securitária também foi emitida em nome diverso do autor.

5.

A documentação juntada aos autos não comprova que o autor tenha realizado o pagamento da franquia securitária ou suportado diretamente os custos do reparo do veículo.

6.

A ausência de comprovação do desembolso financeiro inviabiliza o reconhecimento da legitimidade ativa do autor para pleitear indenização pelos danos materiais.

7.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária demonstração concreta de violação aos direitos da personalidade.

8.

Não há prova de lesões graves, sofrimento excepcional, deformidade permanente ou qualquer circunstância apta a caracterizar dano moral ou estético indenizável.

9.

A ausência de comprovação mínima do abalo moral afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Sentença parcialmente anulada. Processo extinto sem resolução do mérito quanto aos danos materiais.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige comprovação de efetivo desembolso financeiro pela parte autora. 2. O simples uso ou posse do veículo não autoriza, por si só, a pretensão indenizatória sem demonstração do prejuízo patrimonial suportado. 3. A mera ocorrência de acidente de trânsito não configura automaticamente dano moral indenizável. 4. A ausência de prova concreta de lesão à esfera extrapatrimonial afasta o dever de compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 18, 373, inciso I, 485, incisos I e VI. Lei nº 9.099/1995, artigo 8º, parágrafo 1º, inciso II, e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1005186-22.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Relator Aristeu Dias Batista Villela, julgado em 26/09/2025, publicado em 29/09/2025. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1001164-25.2023.8.11.0024, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 14/08/2025, publicado em 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recorrente:
Daniel da Silva Cirilo

Recorrido:
Renato Jorge Saia

RELATÓRIO

Recursos Inominado Cível de Daniel da Silva Cirilo.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id. 358690915)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado o requerido ao pagamento de R$ 6.605,00 (seis mil e seiscentos e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 343659366): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.
1005744-34.2025.8.11.0055

Recorrente:
Daniel da Silva Cirilo

Recorrido:
Renato Jorge Saia

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Daniel da Silva Cirilo
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Renato Jorge Saia
em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa inicial, o autor recorrido relata que em 02/12/2024, trafegava com seu veículo pela Rua 03, esquina com a Rua 124, no Bairro Jardim São Pedro, em Tangará da Serra/MT, quando teve sua trajetória abruptamente interrompida pelo veículo conduzido pelo requerido, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória existente na Rua 124, vindo a colidir violentamente contra a lateral direita do veículo do autor. Razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 6.605,00 (seis mil e seiscentos e cinco reais), correspondente à franquia do seguro que alega ter pago, além de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O requerido, por sua vez, sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte autora, a ausência de prova do nexo causal e de culpa pelo acidente, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

A controvérsia central dos autos reside na verificação da legitimidade ativa do recorrido para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo registrado em nome de terceiro, bem como na análise da responsabilidade civil e da configuração de danos morais.

Da análise do conjunto probatório constante do feito, verifica-se
que o veículo sinistrado está registrado em nome de Fátima Aparecida Jorge Saia, genitora do recorrido, e a apólice de seguro encontra-se em nome de Nayara Ivini Jorge Saia.

O recorrido alega ter arcado com o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 6.605,00 (seis mil e seiscentos e cinco reais), sustentando sua legitimidade ativa com base nesse desembolso. Ocorre que a documentação acostada aos autos não comprova de forma inequívoca que efetivamente realizou o pagamento da franquia.

Embora tenha sido juntada nota fiscal de prestação de serviços emitida pela oficina autorizada, não há nos autos comprovante de pagamento em nome do recorrido, recibo de transferência bancária, extrato de conta corrente ou qualquer outro documento que demonstre que foi ele quem suportou o ônus financeiro do reparo. A nota fiscal, por si só, atesta apenas a realização do serviço e seu valor, mas não identifica quem efetivamente arcou com o pagamento.

A legitimidade ativa para pleitear reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito pressupõe a demonstração de que a parte efetivamente suportou o prejuízo patrimonial. Não basta a mera alegação de posse ou uso habitual do veículo; é indispensável a comprovação do desembolso financeiro, mediante documentação idônea que ateste o efetivo pagamento realizado pelo autor.

Ademais, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Para a condenação por danos emergentes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo patrimonial, não sendo admissível a reparação de dano hipotético ou meramente presumido. No caso concreto, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Para ingressar com uma ação judicial, é preciso ter interesse e legitimidade, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, que afirma: "
Ninguém poderá reivindicar direito de outra pessoa em nome próprio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

No caso em comento, constata-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais havidos no veículo, pois deixou de comprovar a propriedade do bem, assim como o prejuízo material que suportou. Logo,
não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTORA NÃO PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO DAS DESPESAS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (conserto do veículo e peças extraviadas) e danos morais. A autora, condutora do veículo no momento do sinistro, não figura como proprietária formal do bem e não comprovou ter arcado com os prejuízos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condutora não proprietária do veículo, sem comprovação de desembolso financeiro, possui legitimidade ativa para pleitear indenização; (ii) estabelecer se, ausente a demonstração do vínculo material com o prejuízo, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa exige que a parte autora demonstre interesse jurídico direto no resultado da demanda, nos termos do art. 17 do CPC. 4. O condutor ou possuidor do veículo pode pleitear indenização, desde que comprove ter efetivamente suportado os prejuízos materiais. 5. No caso concreto, a autora não é a proprietária do bem, tampouco apresentou comprovantes de pagamento ou autorização da titular para pleitear em nome dela, limitando-se a juntar orçamentos em nome de terceiro. 6. A ausência dessa comprovação inviabiliza o reconhecimento de interesse jurídico direto e conduz ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito exige a comprovação de que o autor suportou efetivamente os prejuízos alegados; 2. O condutor ou possuidor do veículo que não comprova o desembolso financeiro das despesas não possui interesse jurídico direto, sendo parte ilegítima para demandar em nome próprio." (...) (N.U 1005186-22.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)
”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ANIMAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO, ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001164-25.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)”.

Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais que postula.

Em relação aos danos morais e estéticos, verifica-se que não há prova de lesões graves, deformidades permanentes ou sofrimento que ultrapasse o mero dissabor inerente a um acidente de trânsito. A Súmula 42 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é expressa ao estabelecer que "
a mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
". Não há prontuário médico, relatório de atendimento hospitalar, registro fotográfico de lesões ou qualquer elemento que comprove dano estético permanente ou sofrimento moral indenizável, razão pela qual devem ser afastados.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.º 22 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
em relação à parte conhecida para AFASTAR a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 42 das Turmas Recursais. Ademais,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da presente demanda, no que tange aos danos materiais. Consequentemente,
ANULO
parcialmente a sentença de origem,
INDEFIRO

parcialmente A PETIÇÃO INICIAL apenas em relação ao pedido de danos materiais,
JULGANDO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I e VI do Código de Processo Civil e art. 8º, § 1º, II da Lei n.º 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pelo recorrente,
exclusivamente em relação ao pedido de danos materiais.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026